Tribunal: TJSP
Processo: 2175694-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175694-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante LUIZ ROBERTO
REIS INFIESTA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175694-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34656 e
2
Voto n. 34656
Agravo de instrumento n. 2175694-51.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Agravante: Luiz Roberto Reis Infiesta
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravo de instrumento. Prevenção decorrente de anterior recurso
julgado pela Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão
do r. decisão de fls. 462, que foi proferida nos autos da ação de execução de processo n.
1010815-72.2017.8.26.0348, que deferiu a penhora de 30% dos “lucros/dividendos”
auferidos pelo executado, bem como a penhora das suas cotas sociais referentes à empresa
Carbogás Energia Ltda.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que a
exeqüente/agravada indevidamente visa que a constrição recaia sobre os frutos e
rendimentos do devedor sobre a empresa na medida de suas cotas sociais; e, que é vedada a
penhora imediata de cotas sociais, seja pela previsão do artigo 1026, do Código Civil seja
pelos princípios da manutenção da empresa e menor onerosidade da execução.
A fls. 54, foi deferido parcialmente o pedido liminar para suspender
os efeitos da r. decisão recorrida.
Recurso devidamente processado.
É relatório.
Conforme se verifica a fls. 402/410 dos autos da ação originária de
execução de processo, já houve o julgamento do recurso de agravo de instrumento de
processo n. 2138514-35.2019.8.26.0000, que foi distribuído em 25/06/2019 e julgado em
23/09/2019 pela Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de Direito Privado, sob a relatoria
do Douto e Nobre Desembargador Jairo Brazil Fontes Oliveira.
De acordo com o previsto no artigo 105, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175694-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34656 e
3
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.”
(o grifo não consta do original).
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a
respectiva determinação de redistribuição, por prevenção, à Colenda 15a (Décima Quinta)
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
a devida compensação, registrando-se, inclusive, que o pedido liminar poderá ser
reexaminado, pelo Douto e Nobre Desembargador que receberá o presente recurso, em
todos os seus ângulos.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
redistribuição, por prevenção, à Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator